Tribunal: TJMT
Processo: 0016101-72.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016101-72.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLAUDIA FERNANDA NEVES DOS SANTOS (EMBARGADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA FERNANDA NEVES DOS SANTOS - CPF: 941.395.801-78 (EMBARGADO), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Embargos de declaração não se prestam a corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à Apelação interposta por Cláudia Fernanda Neves dos Santos para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular cumprimento da sentença, com liquidação por arbitramento, observada a carreira da servidora de forma individualizada, por meio de sua ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado (id. 86061452).

Sustenta a ocorrência de erro material, pois, “diferentemente do que assevera o decisum, houve a efetiva liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de origem, com a realização de prova pericial, participação das partes litigantes e ampla produção probatória”.

Alega que o laudo pericial adotou a metodologia correta e concluiu favoravelmente à sua tese de
liquidação zero
, pois, para qualquer perda remuneratória, houve a efetiva reposição.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Regularmente intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões (id. 90409970).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de existência de erro material no acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela ora Embargada.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, não se vislumbra o alegado erro material, e tampouco quaisquer dos vícios retromencionados a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com o nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Neste particular, impõe-se o registro de que, o que o Embargante reputa como erro material, e, na verdade, a prolação de decisão fundamentada com base em entendimento diverso daquele que defende ser o correto.

Em outras palavras, a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria e consequente reforma da decisão, por entender ter havido erro de julgamento, cuja competência para apreciação é da instância superior, em grau de recurso.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A sepultar de vez a alegação do Embargante de que o acórdão teria desconsiderado o fato de já ter havido a liquidação da sentença, pertinente a transcrição de parte do voto convergente, prolatado pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip. Confira-se:

Pois bem, em detinha análise das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito Márcio Ferreira de Oliveira, CRC 010874/O, denota-se a inobservância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pela servidora ora Apelante, tais como adicional noturno e de insalubridade (holerite id. n.66645629).

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Com essas considerações, acompanho o e. Relator, contudo, acrescentando que seja determinada a liquidação da sentença, devendo, o expert observar a carreira das servidoras de forma individualizada, por meio de sua ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado, nos termos do artigo 22, parágrafo 4o da Lei 8.880/94.

(id. 86061452, p. 313).

Diante disso, inexistente o alegado erro material, bem assim qualquer omissão, contradição ou obscuridade, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Forte nestas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração e mantenho integralmente a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021